Tribunal: TJDFT
Processo: 0721600-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721600-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL INFANTIL AQUARELA LTDA - ME AGRAVADO: SANDRO REZENDE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por INSTITUTO EDUCACIONAL INFANTIL AQUARELA LTDA - ME contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de SANDRO REZENDE DE OLIVEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofícios à CEB e à CAESB e operadoras de telefonia para informações quanto ao atual endereço do executado (ID 95561312): “Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, cujo término do prazo de suspensão se deu em 06/05/2021, conforme decisão ID 94916820. A parte credora requer a expedição de ofícios à CEB e CAESB e operadoras de telefonia para informações quanto ao atual endereço do executado. A expedição de ofícios a diversos órgãos públicos ou empresas que mantêm bancos de dados com a finalidade de obter informações relativas ao endereço atualizado da parte requerida/executada, bem como a bens passíveis de penhora, consiste numa medida extremamente excepcional. Ademais, pela experiência deste Juízo, a expedição de ofícios a diversos órgãos públicos ou empresas supramencionadas se mostrou totalmente ineficaz. Diante do exposto, indefiro o pedido ID 95343090. Cumpra-se a decisão precedente e remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa e sem custas. Taguatinga/DF, Quarta-feira, 23 de Junho de 2021. Lívia Lourenço Gonçalves Juíza de Direito” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que o legislador brasileiro, ao criar o CPC/2015 privilegiou a atividade satisfativa do mérito, buscando assim, através do processo instrumental, satisfazer o credor naquilo que lhe é de direito, bem como, de maneira mais ampla e direta pacificar os conflitos. Argumenta que é possível identificar a dificuldade desde o início do processo em localizar o agravado, que foi citado por edital. Assinala que já requereu pesquisas via Bacenjud, Renajud, Infoseg, Siel e nada foi encontrado em nome agravado que pudesse satisfazer o crédito da agravante, além do veículo VW/VOYAGE 1.6 COMFORT L alienado fiduciariamente e não localizado. Com isso, pede a reforma da decisão agravada para que sejam expedidos ofícios às empresas concessionárias CEB e CAESB e às grandes prestadoras de serviço de telefonia fixa, móvel e TV a cabo, (OI, TIM, CLARO, VIVO e SKY), objetivando-se a localização do devedor (ID 27048059). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 27048061), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator